Tribunal: TJPA
Processo: 0824069-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824069-42.2018.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDA PAIXAO AGUIAR

APELADO: MARIA ZILDA DA SILVA GOMES, DEMAIS OCUPANTES DO IMOVEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 CPC/2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza a rediscussão da matéria nessa estreita via.

3. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0824069-42.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: MARIA ZILDA DA SILVA GOMES

EMBARGADA: RAIMUNDA PAIXÃO AGUIAR

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Apelação Cível
interposto por
MARIA ZILDA DA SILVA GOMES
, em face de decisão monocrática (PJe, Id. 16561960) que não conheceu o apelo, por estar prejudicado, frente ao desinteresse recursal.

Em suas razões recursais, a embargante alega omissão pelo fato de o Julgador não ter apreciado os
pedidos da Petição de Id. 11991747, mais precisamente quanto aos pedidos itens b e c.

Embora intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (PJe, Id. 16763623).

É o relatório
.

Belém, 12 de janeiro de 2024.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÃŠNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

No presente caso, a Embargante pretende que se atribua a decisão, a extinção do feito sem resolução do mérito, aduz a existência de omissão na decisão que homologou a desistência recursal, pedido este, feito pela própria embargante em fase de apelação. Bem como, questiona a omissão acerca do pedido de restituição ao estado material anterior ao cumprimento da sentença.

Dito isso, esclareço que não há, em concreto, qualquer
omissão
,
contradição
e erro material no julgado (PJe, Id 16561960), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque a decisão monocrática, atende ao pedido de julgar o apelo inadmissível em razão do mesmo estar prejudicado. Contudo, esclareço que, uma vez o recurso prejudicado, não há que se falar em decidir pelos demais pedidos.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do mencionado
decisum
, ora recorrido em sede Embargo de Declaração:

(...) “
Diante da expressa manifestação de ausência de interesse no prosseguimento do feito, por eventual perda superveniente de seu objeto, impõe-se a homologação do pedido de desistência.

O art. 998 do CPC expressa:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”

Assim, cabe ao magistrado homologar o pleito de desistência, restando, por via de consequência, prejudicado o recurso, ante a perda do interesse recursal, o que ocorre na espécie.” (...) (grifos nosso)

Ademais, a omissão que enseja a emenda do Julgado, pela via dos embargos de declaração, na forma do Art. 1022 do CPC/2015 consiste na falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal. Situação ausente no Acórdão recorrido, pois, nesse sentido, o Relator expressou com clareza os motivos que tornaram o Agravo de Instrumento interposto inadmissível.

Ante a completa ausência de vícios no Julgado, verifica-se que a pretensão do embargante é promover uma nova oportunidade para rediscussão da matéria e, nesse sentido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para reanálise do mérito, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
o
Embargos de Declaração
oposto, mantendo, integralmente, os termos da decisão monocrática ora embargada, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/02/2024